Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701249-27.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: REGINA CELIA DE OLIVEIRA AZEVEDO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de despacho proferido pelo juízo de origem sobre dúvida acerca dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores elencados no Decreto Distrital n. 43.821/2022 e seu anexo, estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para a interposição de recurso inominado. Dentro desse parâmetro, verifica-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das contrarrazões apresentadas, pelo que é arbitrado o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 800,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e a menor complexidade da matéria. Por fim, destaco que os honorários sucumbenciais fixados no acórdão de ID 61260842 não se confundem com os honorários aqui fixados, ante a natureza jurídica distinta. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao juízo a quo. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora